Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018560-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 033.857.631-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Irresignação Ministerial. Frações distintas para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, que determinou a aplicação de frações distintas para o cálculo da progressão de regime de penas, aplicando a fração de 3/5 para condenações por tráfico de drogas (crime hediondo) e 1/6 para crimes comuns (roubo e receptação). O agravante sustenta que a fração de 3/5 deveria incidir sobre todas as condenações, argumentando que a reincidência deveria se estender a todas as penas unificadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na unificação de penas, decorrente de condenações por crimes comuns e crimes hediondos, é possível a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime, conforme requerido pelo Ministério Público, ou se devem ser mantidas frações distintas para cada tipo de crime.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a progressão de regime nas condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados deve observar critérios e percentuais distintos, conforme a natureza do crime.

4. Aplicar a fração de 3/5 a todas as condenações, como pretende o agravante, violaria o princípio da individualização da pena, garantido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Deve-se respeitar a especificidade de cada delito na execução penal, com a fração de 1/6 para crimes comuns e de 3/5 para crimes hediondos, como corretamente decidido em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na unificação de penas, as frações para progressão de regime devem ser aplicadas de forma distinta conforme a natureza de cada crime, conforme previsto no art. 112 da LEP. 2. A fração de 3/5 aplica-se apenas às condenações por crimes hediondos, enquanto a fração de 1/6 deve ser aplicada aos crimes comuns.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC; TJMT, AgExec 1014869-65.2023; TJMT, HC Coletivo nº 1004144-17.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT
, que, no PEP nº. 0005995-37.2013.8.11.0040 determinou

a
aplicação de frações distintas
para o cálculo da progressão de regime nas condenações do agravado
Francisco Romário dos Santos Souza
, em crimes comuns (roubo e receptação) e crimes equiparados a hediondos (tráfico de drogas)
–
Id. 225036654 – pág. 450/456.

Em suas
razões recursais
, o
Parquet
sustentou que, após a unificação das penas, deve ser aplicada a fração de 3/5
sobre todas as condenações
, sob o argumento de que a reincidência, sendo circunstância objetiva, estende-se à totalidade das penas. Ao final,
prequestionou
toda a matéria (Id. 225036654 – pág. 478/488).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 225036654 – pág. 527/530).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pela Juíza
a quo

(
Id. 225036654 – pág. 539/542
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
233501653
):

“
Recurso de agravo em execução penal.
Decisão que determinou a aplicação de frações diferentes para o cálculo da progressão de regime, aplicando a fração de 3/5 (três quintos) somente às condenações pelos crimes de tráfico de drogas, e 1/6 (um sexto) para os crimes comuns.
Insurgência ministerial:
Requer a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade da pena unificada nos autos originários do Processo Executivo de Pena.
Não acolhimento.
Embora a reincidência deva ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas, devendo ser mantida a decisão vergastada.
Pelo desprovimento do recurso
.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do feito que o agravado
Francisco Romário dos Santos Souza
cumpre pena privativa de liberdade de 12 anos e 8 meses decorrente de 4 condenações definitivas, sendo algumas por crimes equiparados a hediondos (tráfico de drogas) e outras por crimes comuns (roubo e receptação), conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória anexado sob o Id. 225036654 - Pág. 585/590.

No decorrer da execução penal, o Juízo
a quo

determinou a
aplicação de frações distintas
(1/6 e 3/5) para o cálculo da progressão de regime do agravado. E, na oportunidade, ponderou:

“(...) Ainda, exsurge de bom alvitre assentar que deve ser efetuada a unificação das penas, de modo que os efeitos da reincidência devem alcançar a execução, não se restringido tão somente ao crime em que foi reconhecida. Todavia, a natureza do delito não se altera pela soma das penas (unificação), sofrendo cada sanção a sua fração ou percentual adequado do art. 112 da LEP para fins de futuros benefícios. Se o crime é comum, a priori, nada excepcional, a fração é de 1/6 ou o percentual de 16%, sendo que ao crime hediondo, para os mesmos fins, é aplicável percentual 40% ou fração de 2/5, se for primário e 3/5 (60%) se reincidente. (...)”
(Id. 225036654 – pág. 453).

Pois bem.

Entendo que o recurso ministerial
não
comporta provimento, vez que, na
hipótese,
as frações
de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo agravado
devem ser aferidas separadamente.
Explico.

De acordo com as modificações introduzidas no art. 112 da LEP pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, devem ser adotados
critérios e percentuais distintos e específicos para fins de progressão de regime
,
segundo a natureza de cada infração penal
, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas derivadas dos delitos comuns.

Em outras palavras, havendo condenações por crimes comuns e hediondos,
deve
ser
elaborado cálculo diferenciado para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal. Qualquer outra interpretação, sobretudo se desfavorável ao reeducando, violaria o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF).

A propósito, colhe-se da doutrina pátria:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”. (Nucci, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal – 1ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018). Destaquei.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ e desta Corte:

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados,
são distintos os cálculos para a concessão de benefícios,
a depender das particularidades de cada condenação (...)” (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

“A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado” (AgExec 1014869-65.2023, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, DJE 25.8.2023).

Inclusive, a matéria já foi abordada pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, ao apreciar e julgar o
Habeas Corpus Coletivo

nº. 1004144-17.2023
, cujos membros concluíram que
“(...) Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. (...)”
(N.U 1004144-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

A ordem do
writ
acima citado foi concedida
em favor de todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso
, para que os Juízos da Execução Penal realizem o cálculo dos benefícios executórios
de acordo com a situação do reeducando
(primário ou reincidente); a natureza de cada crime (comum ou hediondo) e as especificidades do delito (cometido com violência, que resultou em morte etc.), estabelecendo a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
.

Frisa-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Igualmente, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado, é
forçoso concluir pelo acerto da decisão de primeiro grau.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024